Tribunal: TJDFT
Processo: 0744129-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744129-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO SANCHEZ NETO, TAYSE AILENE CUNHA SANCHEZ AGRAVADO: FAUSTO CAMILO BERMEO PAGUAY, HR - GESTAO IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIANO SANCHEZ NETO e outros contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, Dr. Carlos Eduardo Batista dos Santos, que, em sede de cumprimento de sentença movida por FAUSTO CAMILO BERMEO PAGUAY e outro, indeferiu pedido formulado pelo executado concernente à nova avaliação do imóvel constrito. Em suas razões recursais (ID 65201526), os executados afirmam que “o r. juízo a quo considerou a adjudicação do bem com base em um laudo de avaliação realizado em agosto de 2022 (dois anos atrás). Ocorre que, em dois anos, houve uma considerável valorização dos imóveis. Não permitir a nova avaliação é colocar o Executado em desvantagem exagerada, pois se o possível débito pode ser atualizado, o bem penhorado também deverá ser atualizado.” Dizem que “a parte agravante/executada demostrou nos autos a significativa valorização do metro quadro do imóvel penhorado em que se revela necessária a nova avaliação. O laudo desatualizado considerou o valor do metro quadrado em média R$ 7.640,00 (sete mil seiscentos e quarenta reais), enquanto atualmente o valor do metro quadrado na área do imóvel é de R$ /m2: 8.030; Valor R$ /m2: 8.271; Valor R$ /m2: 8.676; Valor R$ /m2: 8.405 e Valor R$ /m2: 8.514, petição de id. 174371196 no juízo de origem.” Requerem a concessão de efeito suspensivo visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugnam pela reforma da decisão para que seja deferida nova avaliação do imóvel. Preparo recolhido (IDs 65201537 e 65201538). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Cuida-se de processos em fase de cumprimento de sentença, no qual houve o deferimento da adjudicação de imóvel pelo próprio exequente, cabendo a ele depositar nos autos a quantia referente à diferença em relação ao valor de seu crédito (ID 208857815) – o que foi cumprido pelo exequente, conforme ID 211239420. Destaco o Laudo de avaliação de ID 56181655 homologado pela Decisão de ID 66350702. O executado formulou pedido de nova avaliação do imóvel (ID 174371196), tendo o exequente apresentado respostas em IDs 212770521 e 212935917. Eis o relato. D E C I D O. Não há amparo à pretensão do executado para que seja realizada nova avaliação do imóvel. Não verifico qualquer das hipóteses elencadas no art. 873 do CPC. Em reforço, vejo ter ocorrido recente avaliação do imóvel, em outros autos (ID 212935918, p. 6), cujo valor da avaliação foi bastante próximo ao valor da avaliação realizada nestes autos. Deve-se, portanto, dar prosseguimento ao feito. Assim, independentemente de preclusão, nos termos do disposto no art. 877, § 1o, I, do CPC, EXPEÇA-SE Carta de Adjudicação e Mandado de Imissão na Posse.” Com efeito, conforme bem consignado pelo d. Juízo de origem, observo que em 24/03/2024 o imóvel posto “sub judice” foi objeto de avaliação em outro processo e pelo valor de R$515.000,00 (quinhentos e quinze mil reais) (ID 212935918 dos autos de origem). Por sua vez, verifico que o auto de adjudicação do aludido imóvel expedido em favor do exequente agravado traz a informação de que o bem foi avaliado em R$511.000,00 (quinhentos e onze mil reais) (IDs 213892768 e 133221358 dos autos de origem). Dito isso, a finalidade da execução é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) requer a indicação, pelo devedor, de meios eficazes e menos onerosos para satisfação da dívida, o que não ocorreu na hipótese. O art. 480, caput e § 1o, do CPC, dispõe que a realização de nova avaliação é possível quando não devidamente esclarecida a matéria por vício de omissão ou de inexatidão nas conclusões exaradas no laudo pericial. É o que se confere, verbis: “Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. § 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.” Em conformidade ao dispositivo acima, nos termos do art. 873 do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que a parte inconformada apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Assim dispõe o art. 873 do CPC: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.” Na hipótese, e como fartamente demonstrado, entende-se que o Laudo de Avaliação de Imóvel lavrado por Oficial de Justiça Avaliador atendeu às exigências da legislação processual, se pautando nas condições de infraestrutura do local, nas perspectivas do mercado para a região e no método comparativo de preços a partir do valor de amostra de outros imóveis paradigmas, de modo a concluir pelo valor do imóvel em R$ 511.000,00 (Quinhentos e Onze mil reais). (ID 133221358 do processo referência). O valor encontrado na referida avaliação não foi devidamente refutado pelos executados agravantes, que não trouxeram aos autos elementos probatórios para demonstrar que o bem foi avaliado em valor inferior ao de mercado, inexistindo por ora elementos aptos a desconstituírem a avaliação efetuada pelo perito do Juízo. Logo, não apresentado elemento de prova capaz de comprovar de imediato que o bem foi avaliado em valor inferior ao de mercado, ao contrário, havendo informação de que o imóvel em questão foi reavaliado recentemente em outro processo por valor praticamente idêntico (diferença de R$ 4.000,00), não se faz admissível desconstituir a avaliação do imóvel. Portanto, não se constata, nesse exame prefacial, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a r. decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Verifica-se que a parte exequente agravada já ofertou contrarrazões recursais (ID 65237116). P.I. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator